Tribunal: CARF
Processo: 13501.000508/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13501.000508/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.576 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ADALITO JOSÉ CARDOSO BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas com plano
de saúde, no valor de R$ 4.279,02, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13501.000508/2010-99
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.576 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000508/2010-99

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 190/196), referente ao exercício de
2009, ano-calendário de 2008, na qual é exigido o crédito tributário no valor de R$ 14.982,09, já
acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da dedução indevida de dependentes, no
valor de R$ 6.623,52, da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 7.258,48,
e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.273,70.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 102/172),
contestando as glosas operadas, trazendo o suporte comprobatório de suas alegações.
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR (fls. 204/212), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente a dedução de
dependentes, no valor de R$ 1.655,88, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$
3.911,76, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
Para efeito de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é
necessária a comprovação da relação de dependência.
DEDUÇÕES. DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
As despesas de instrução deverão ser comprovadas para efeito de apuração da base de
cálculo do Imposto de Renda, e deverão constar conforme o limite informado na
legislação tributária.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser dedutíveis para
efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente
comprovadas.
DELIMITAÇÃO DE LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante. Tendo havido a separação do crédito tributário relacionado à matéria
reconhecidamente aceita como infração cometida e não impugnada, ter-se-á o crédito
tributário como definitivamente constituído. O litígio restringir-se-á à matéria
impugnada, suspendendo a exigibilidade do correspondente crédito tributário.
Cientificado da decisão, em 01/12/2014 (fls. 219/220), inconformado interpôs, em
31/12/2014, recurso voluntário (fls. 221), trazendo aos autos registro de manifestação junto ao
plano de saúde Planserv Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da Bahia,
solicitando o demonstrativo detalhado contendo os beneficiários e os valores da participação de
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.576 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000508/2010-99

cada integrante do plano, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 222/223.
Em 12/02/2015, traz aos autos declaração emitida pela Planserv, contendo a
discriminação dos beneficiários e dos valores de cada participante no plano de saúde contratado
(fls. 227/228).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, complementam e se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas ao plano de saúde Planserv Assistência à
Saúde dos Servidores Públicos Estaduais da Bahia, no valor de R$ 5.843,70, por falta de
discriminação dos beneficiários e dos valores individualizados de cada participante, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos declaração emitida pela
Planserv atestando os beneficiários e pagamentos realizados pelo Recorrente em relação ao plano
de saúde contratado (fls. 228).
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação às despesas
remanescentes de dependentes (R$ 4.967,64), com instrução (R$ 4.725,00) e médicas (R$
2.000,00), tornou-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção da autuação
em relação aos pontos ora incontroversos.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.576 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000508/2010-99

caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa contidos na decisão recorrida (fls. 210):
Em análise aos documentos acostados aos autos, observa-se que foram anexados
documentos que comprovam que o contribuinte pagava plano de Saúde Planserv
descontado em folha de pagamento, fl 119/131.
Foi anexado, ainda, documento emitido pela Planserv, informando os beneficiários do
referido plano de saúde, contudo, não restou discriminado o valor referente a cada
beneficiário para o ano de 2008, informação necessária no presente caso, já que
existem beneficiários que não são dependentes do contribuinte na declaração de
ajuste anual.
A glosa foi em razão da falta de identificação do usuário dos serviços prestados.
Assim, continua a glosa com o Plano de Saúde.
Pois bem. Feito o registro acima, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pela Planserv Assistência à Saúde dos Servidores Públicos
Estaduais da Bahia (fls. 228), comprova a quitação integral das mensalidades do plano de saúde
contratado pelo Recorrente em seu benefício, de seus filhos Reisane, Ranilze, Roseane e Adalito
José Cardoso Batista Júnior, e de sua esposa, Lenira Lopes Batista, sendo que esta última e a
filha Reisane não estão relacionadas como dependentes na DAA/2009.
Alia-se o fato de também inexistir notícias de que a esposa, Lenira e a filha
Reisane Lopes Batista, com 26 anos (fls. 143), tenham apresentado DAA em separado
beneficiando-se da dedução relativa às suas participações no aludido plano de saúde, que perfez
R$ 1.564,68 (R$ 1.340,76 + R$ 223,92).
Portanto, diante do conjunto probatório produzido e ancorado na legislação de
regência (art. 80, § 1o, II do RIR/99), me convencendo que o contribuinte logrou êxito em
demonstrar que suportou o ônus do pagamento do plano de saúde no decorrer do ano de 2008,
deverá ser afastada parcialmente a glosa operada, no valor de R$ 4.279,02, alusiva à
participação do Recorrente e de seus filhos/dependentes declarados (fls. 179/184), razão pela
qual torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas com plano de saúde, no valor de R$ 4.279,02, na base
de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.576 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13501.000508/2010-99

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital